Tribunal: STF
Processo: ARE 1430051
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Urcino José Pinto formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 71) contra acórdão (eDOC 42) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A ementa desse julgado, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 140 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 115 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSÍDICO QUE NÃO REPRESENTA TODOS OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    [...]



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 79) da Primeira Vice-Presidência do tribunal estadual, foi formalizado o agravo (eDOC 93) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 71, fls. 4-6):



    3. A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL VERSADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, § 3º do art. 102 da CRFB/88, art. 1035, §§ 1º a 3º do CPC. 



    Em resumo da recente história, com o advento da Constituição Federal de 1988, foram estabelecidos princípios fundamentais e direitos e garantias fundamentais como o Estado Democrático de Direito, atentando contra a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, 34, inciso VII, b da CRFB/88), bem como os princípios da igualdade, segurança jurídica (art. 5º, caput, LIV, LV) cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV da CRFB/88) da proteção ao direito do recorrente em ter deferido o pleito de homologação judicial dos honorários de Advogado contratado pelo inventariante, razão do manejo do recurso extraordinário em questão. 



    Tais princípios foram garantidos pela Carta Magna, no sentido e como forma de coibir o uso das práticas que tendem a subverter e defasar o sentido axiológico da dignidade da pessoa humana. Mas a intenção Constitucional, repita-se, embora autoaplicável, não surtiu efeito esperado, tanto que continuaram desrespeitados por alguns agentes públicos, em desrespeito à ordem constitucional. 



    Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, assim expressa a Súmula 115 do STF:



    [...]



    Percebe-se que o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, Ordem 17, tem veio legal para ser homologado judicialmente, mesmo porque o recebimento pela prestação dos serviços advocatícios, que constitui direito do Advogado militante, infrassinado, e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da Legislação do trabalho, deve sair do monte da herança. 



    Então, justificado o requisito da repercussão geral com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciam, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica, devendo o recurso extraordinário ser conhecido, a teor do que dispõe o § 3º, I, do art. 1.035 do CPC.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais, como os indicados pelo recorrente, não satisfaz o requisito. Nesse sentido, precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, tenho que o tribunal recorrido, para obstar a homologação judicial de honorários de advogado contratado por inventariante, fez-o no exame estrito dos fatos e das provas, bem assim na análise de legislação infraconstitucional. 



    Esse quadro faz incidir, à espécie, os óbices dos enunciados n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    A propósito, colho do acordão impugnado os seguintes trechos que confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso excepcional (eDOC 42, fls. 7-8):



    Cinge-se a controvérsia em se apurar a possibilidade de homologação judicial dos honorários de advogado contratado pelo inventariante, tendo o MM. Juiz de Primeiro Grau indeferido tal pleito, ao fundamento de falta de previsão legal. 



    Todavia, diante da falta de previsão legal que disponha sobre a homologação judicial de honorários de advogado contratado pelo inventariante, aplica-se o que enuncia o artigo 140 do Código de Processo Civil: 



    Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.



    Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 



    Nesse passo, volvendo ao caso dos autos, tenho que, a despeito de a Súmula nº 115 do Supremo Tribunal Federal, editada sob a égide do Código de Processo Civil de 1939, enunciar que “sôbre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, não incide o impôsto de transmissão ‘causa mortis’ ”, não há que se falar em homologação judicial de contrato de honorários de advogado contratado pelo inventariante se o causídico não representa todos os herdeiros, o que não é o caso dos autos, eis que se trata de inventário litigioso, tendo sido constituídos diversos patronos diferentes.



    (Destaquei)



    No mesmo sentido e em contexto fronteiriço, aponto o decidido pela Primeira Turma no ARE 903.277 AgR, Relator o ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA INRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. As alegações esposadas pela parte Recorrente encontram-se dissociadas da realidade processual dos autos. Súmula 284 do STF. 2. O debate sobre honorários advindos do contrato de prestação de serviços advocatícios cinge-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente